Tribunal: TJES
Processo: 0001851-27.2020.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001851-27.2020.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MURILO VIDAL BARBOSA DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
MURILO VIDAL BARBOSA DA SILVA
em face da Sentença de fls. 37/43, proferida pelo MM Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Viana/ES, que condenou o apelante pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 07 (sete) anos de reclusão, no regime fechado, e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Razões recursais apresentadas às fls. 62/66, nas quais a defesa pugna pela absolvição do réu ante a insuficiência de provas ou, subsidiariamente, pela diminuição da pena para o patamar mínimo legal e, por fim, requer o arbitramento de honorários advocatícios em razão da sua atuação como advogado dativo.

Contrarrazões às fls. 67/69-verso.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo improvimento do recurso (ID nº 3807196).

Eis o breve relatório.
À
revisão.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
MURILO VIDAL BARBOSA DA SILVA
em face da Sentença de fls. 37/43, proferida pelo MM Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Viana/ES, que condenou o apelante pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 07 (sete) anos de reclusão, no regime fechado, e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Razões recursais apresentadas às fls. 62/66, nas quais a defesa pugna pela absolvição do réu ante a insuficiência de provas ou, subsidiariamente, pela diminuição da pena para o patamar mínimo legal e, por fim, requer o arbitramento de honorários advocatícios em razão da sua atuação como advogado dativo.

Contrarrazões às fls. 67/69-verso.

Manifestação da douta Procuradoria de Justiça pelo não provimento do recurso (ID nº 3807196).

Pois bem.

Inicialmente, o apelante pretende sua absolvição quanto ao crime do art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06, por ausência de provas que confirmem a autoria do delito.

Compulsando detidamente os autos, contudo, depreende-se que as provas coligidas são suficientes para embasar o édito condenatório exarado contra o réu pela prática do crime de tráfico de drogas majorado.

Além da materialidade do delito, evidenciada pelo Auto de Apreensão de fls. 13 do Inquérito Policial, pelo Auto de Constatação de Substância Entorpecente (fls. 13-verso do IP) e pelo Laudo de Exame Químico Definitivo (fls. 06), em que ficou constatada que as substâncias apreendidas no local do crime consistem em 87 (oitenta e sete) pinos de cocaína, pesando 157,7g (cento e cinquenta e sete gramas e sete decigramas), a autoria imputada ao apelante encontra-se consubstanciada pelos depoimentos prestados na fase inquisitorial e em Juízo pelos agentes públicos que efetuaram a prisão em flagrante, os quais, conforme jurisprudência pátria, possuem credibilidade probatória, devendo prevalecer sobre a negativa do réu (STJ, AgRg no AREsp 1813031/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES [DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO], SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 31/05/2021).

Nesse sentido, igualmente, o entendimento desta Corte, no sentido de que “
os depoimentos dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
.” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021180068625, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 08/11/2021).

No caso em voga, as testemunhas, policiais militares, Clemilson Guimarães Damascena e Jonatas Cardozo, relataram, em síntese, que, em patrulhamento, observaram um menor vendendo entorpecentes e repassando o dinheiro para o apelante, fato que ocorreu ao menos três vezes para que não restassem dúvidas acerca da traficância. Noticiaram, outrossim, que no momento da abordagem, o recorrente tentou se evadir, mas foi impedido, momento que os agentes apreenderam as drogas com o menor e dinheiro em notas fracionadas com o acusado.

Assim, em que pese a tese de negativa de autoria do réu, certo é que os depoimentos prestados pelos policiais militares, inclusive sob o crivo do contraditório, a localidade em que se deu o flagrante (de intensa traficância), e, ainda, a quantidade de drogas (87 pinos de cocaína), evidenciam que o mesmo está envolvido no tráfico de drogas com o envolvimento de menor, razão pela qual é descabida a tese de absolvição, por ausência de provas.

Ademais, registre-se que é desnecessário que o apelante não tenha sido encontrado comercializando as drogas na localidade, pois o
caput
do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, que tipifica o crime de tráfico de drogas, prevê inúmeras condutas, bastando a prática de apenas uma delas para a configuração do crime em questão.

Da mesma forma, não há que se falar em desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas, eis que o fato de afirmar em seu interrogatório ser usuário de cocaína não enseja diretamente a desclassificação do delito pelo qual foi condenado, podendo perfeitamente coexistir a figura do usuário-traficante como forma de sustento do vício da droga.

Ressalta-se, ainda, que, conforme consulta ao sistema E-jud, o recorrente fora condenado definitivamente em outra ação penal relativa igualmente ao crime de tráfico de drogas (autos nº 0001943-05.2020.8.08.0050).

Forte em tais premissas, deve ser mantida a condenação do recorrente pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

Com relação à insurgência acerca da dosimetria da pena quanto à pena-base fixada pelo magistrado sentenciante, igualmente, sem razão o apelante, porquanto utilizada fundamentação idônea e concreta para exasperá-la de acordo com as particularidades do réu e do caso.

Verifica-se que o crime imputado ao apelante possui pena de reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos, tendo sido fixada pelo magistrado sentenciante a pena-base em 06 (seis) anos e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa.

Para tanto, o magistrado considerou as circunstâncias preponderantes do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, em razão da natureza, quantidade e nocividade das drogas apreendidas.

Insta salientar que a exasperação da pena-base em razão de circunstâncias judiciais reconhecidas se revela em um exercício de discricionariedade vinculada, pautada pela proporcionalidade, razoabilidade e pelo princípio da individualização da pena, como foi observado pelo juízo de piso.

Não se pode desconsiderar, outrossim, as circunstâncias preponderantes da quantidade e nocividade da droga apreendida, o que impede a aplicação da pena em patamar mínimo, sendo, portanto, adequado o
quantum
arbitrado pelo magistrado.

Quanto à segunda fase da dosimetria da pena, orienta o STJ que, “
embora não exista vinculação a critérios puramente matemáticos, os princípios da individualização da pena, da proporcionalidade, do dever de motivação das decisões judiciais, da prestação de contas (accountability) e da isonomia exigem que o julgador, a fim de balizar os limites de sua discricionariedade, apresente fundamentação concreta para que seja aplicada fração diversa à de 1/6 (um sexto) (...) para atenuantes e agravante
” (STJ, RHC 131.038/PB, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 11/10/2021).

In casu
, depreende-se que o sentenciante realizou a compensação da atenuante da menoridade relativa com a agravante da reincidência, mantendo a pena-base fixada.

Já na terceira fase, deixou de aplicar a benesse do tráfico privilegiado, em razão da reincidência do apelante, e aplicou a majorante do inciso VI, do art. 40, da Lei nº 11.343/06, ante o envolvimento de adolescente no tráfico praticado pelo réu, razão pela qual, utilizando de forma fundamentada a fração de 1/6, fixou a pena definitiva em 07 (sete) anos e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Registre-se que, com relação à pena de multa, há jurisprudência deste Tribunal no sentido de que “
o número de dias-multa deve ser fixado de forma proporcional à pena privativa de liberdade, de modo que o aumento ou a diminuição feita na pena corporal deve também incidir na pena de multa
” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 012190057781, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO – Relator Substituto: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 30/06/2021, Publicação: 22/07/2021), o que fora observado pelo magistrado de piso.

Por fim, no que se refere ao pedido de arbitramento de honorários ao defensor dativo, registro que a atuação do causídico que foi nomeado para apresentação das razões recursais, revela a necessidade de remuneração a ser custeada pelo Estado.

Quanto ao valor a ser arbitrado, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual nº 2821-R/2011 vinculam o magistrado, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, a saber:

PENAL E PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RÉU APREENDIDO COM MOTOCICLETA FURTADA. ÔNUS DA DEFESA DE PROVAR A ORIGEM LÍCITA DO BEM OU O DESCONHECIMENTO DA ILICITUDE. INOBSERVÂNCIA. ART. 156 DO CPP. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO. PROPORCIONALIDADE DA VERBA ESTIPULADA PELA ATUAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. NOVOS HONORÁRIOS PELA ATUAÇÃO EM GRAU RECURSAL DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do réu, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, sem que possa falar em inversão do ônus da prova. Precedentes. 2. Com relação ao arbitramento de honorários devidos pela atuação do advogado dativo, quando não há Defensores Públicos para atender à demanda judicial na defesa do réu hipossuficiente, diante da omissão do CPP, esta Corte orienta que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual nº 2821-R/2011 vinculam o Poder Judiciário na fixação da verba, servindo apenas como orientadores para os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, a serem sopesadas também com arrimo nas diretrizes fixadas pela norma processual civil. 3. Sabe-se que atuando na fase recursal, faz jus o defensor dativo à nova fixação de honorários (TJES, Classe: Apelação Criminal, 048180010430, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 19/05/2021, Data da Publicação no Diário: 31/05/2021). 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 020170010670, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022)

Diante disso, tendo em vista os critérios estabelecidos pelo art. 85, § 2º, do CPC e observando o princípio da proporcionalidade, fixo honorários ao defensor dativo na ordem de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço do apelo para, no mérito,
D
AR
-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para arbitrar honorários em favor do defensor dativo em razão de sua atuação em grau recursal, na ordem de R$ 500,00 (quinhentos reais).

É como
voto
.

VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS
. EXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. CREDIBILIDADE PROBATÓRIA. PALAVRA DOS POLICIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA.
PENA DE MULTA.
PROPORCIONALIDADE. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS DE DATIVO. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DA TABELA DA OAB E DO DECRETO ESTADUAL 2821-R/2011. FIXAÇÃO PELA PROPORCIONALIDADE. ART. 85, § 2, DO CP
C.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em que pese a tese de negativa de autoria do réu, certo é que os depoimentos prestados pelos policiais militares, inclusive sob o crivo do contraditório, a localidade em que se deu o flagrante delito (de intensa traficância), e, ainda, a quantidade de drogas, evidenciam que o mesmo está envolvido no tráfico de drogas, razão pela qual é descabida a tese de absolvição, por ausência de provas.

2. Os depoimentos dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese. Precedentes TJES.

3. É desnecessário que o apelante não tenha sido encontrado comercializando as drogas na localidade, pois o
caput
do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, que tipifica o crime de tráfico de drogas, prevê inúmeras condutas, bastando a prática de apenas uma delas para a configuração do crime em questão.

3. A exasperação da pena-base em razão de circunstâncias judiciais reconhecidas se revela em um exercício de discricionariedade vinculada, pautada pela proporcionalidade, razoabilidade e pelo princípio da individualização da pena, como foi observado pelo juízo de piso. Não se pode desconsiderar, outrossim, as circunstâncias preponderantes da quantidade e nocividade da droga apreendida, o que impede a aplicação da pena em patamar mínimo, sendo, portanto, adequado o quantum arbitrado pelo magistrado.

4. O número de dias-multa deve ser fixado de forma proporcional à pena privativa de liberdade, de modo que o aumento ou a diminuição feita na pena corporal deve também incidir na pena de multa.

5. A atuação do causídico que foi nomeado para apresentação das razões recursais, revela a necessidade de remuneração a ser custeada pelo Estado. Quanto ao valor a ser arbitrado, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual nº 2821-R/2011 vinculam o magistrado, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, somente para arbitrar honorários em favor do defensor dativo em razão de sua atuação em grau recursal, na ordem de R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do voto da Eminente Relatora.